Tribunal: TJES
Processo: 0002109-67.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1- Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os reús pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo Entoni incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 11 anos e 7 dias de reclusão, em regime fechado, e Kleyton no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da mesma lei, à pena de 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto. Os réus foram flagrados em contexto de entrega, armazenamento e depósito de diversas drogas, com apreensão de arma de fogo na residência. As defesas alegam nulidade da busca domiciliar, insuficiência probatória e insurgem-se contra a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova em razão de ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação dos réus; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, inclusive quanto ao tráfico privilegiado; (iv) verificar a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando precedido de fundadas razões indicativas de flagrante delito, configuradas por denúncia prévia, monitoramento policial e confirmação pelo próprio réu acerca da existência de drogas no interior da residência.

4- A materialidade delitiva resta comprovada por auto de apreensão e laudos periciais que atestam a natureza ilícita das substâncias e a aptidão da arma de fogo apreendida.

5- A autoria delitiva é demonstrada por depoimentos coerentes de policiais militares, corroborados por demais elementos probatórios, sendo tais depoimentos meio idôneo de prova quando ausentes indícios de parcialidade.

6- A versão defensiva dos réus não se mostra crível diante do conjunto probatório, especialmente quanto ao transporte e depósito de entorpecentes em residência utilizada como ponto de tráfico.

7- A valoração negativa da culpabilidade e dos motivos baseada em elementos inerentes ao tipo penal deve ser afastada por ausência de fundamentação idônea.

8- As circunstâncias do crime podem ser valoradas negativamente quando evidenciada maior gravidade da conduta, como a existência de apetrechos para o tráfico e estrutura organizada.

9- A quantidade e variedade das drogas justificam a exasperação da pena-base, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/06.

10- O tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo possível a modulação da fração de redução conforme a quantidade e natureza das drogas, sem incorrer em bis in idem quando não valoradas na primeira fase.

11- A majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 incide quando comprovado o nexo entre a posse de arma de fogo e a atividade de tráfico, como meio de garantir a mercancia ilícita.

12- A reincidência justifica a exasperação da pena na segunda fase e a fixação de regime inicial mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13- Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, inclusive com base em denúncia e monitoramento prévio. 2. O depoimento de policiais constitui prova idônea para condenação quando coerente e corroborado por outros elementos. 3. É vedada a valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em elementos inerentes ao tipo penal. 4. A quantidade e variedade de drogas autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. 5. A minorante do tráfico privilegiado deve observar os requisitos legais e admite modulação da fração conforme as circunstâncias do caso. 6. A majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 incide quando demonstrado o vínculo entre a arma de fogo e a atividade de tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, §4º, 40, IV, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22/06/2021; STJ, HC 900.119/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03/09/2025; STJ, REsp 2.148.822/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; STJ, AgRg no HC 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/08/2025; STJ, AREsp 2.685.388/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024; TJES, Apelação Criminal 012190085485, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/02/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002109-67.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEYTON ANTONIO DEL CARO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1- Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os reús pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo Entoni incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 11 anos e 7 dias de reclusão, em regime fechado, e Kleyton no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da mesma lei, à pena de 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto. Os réus foram flagrados em contexto de entrega, armazenamento e depósito de diversas drogas, com apreensão de arma de fogo na residência. As defesas alegam nulidade da busca domiciliar, insuficiência probatória e insurgem-se contra a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova em razão de ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação dos réus; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, inclusive quanto ao tráfico privilegiado; (iv) verificar a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando precedido de fundadas razões indicativas de flagrante delito, configuradas por denúncia prévia, monitoramento policial e confirmação pelo próprio réu acerca da existência de drogas no interior da residência.

4- A materialidade delitiva resta comprovada por auto de apreensão e laudos periciais que atestam a natureza ilícita das substâncias e a aptidão da arma de fogo apreendida.

5- A autoria delitiva é demonstrada por depoimentos coerentes de policiais militares, corroborados por demais elementos probatórios, sendo tais depoimentos meio idôneo de prova quando ausentes indícios de parcialidade.

6- A versão defensiva dos réus não se mostra crível diante do conjunto probatório, especialmente quanto ao transporte e depósito de entorpecentes em residência utilizada como ponto de tráfico.

7- A valoração negativa da culpabilidade e dos motivos baseada em elementos inerentes ao tipo penal deve ser afastada por ausência de fundamentação idônea.

8- As circunstâncias do crime podem ser valoradas negativamente quando evidenciada maior gravidade da conduta, como a existência de apetrechos para o tráfico e estrutura organizada.

9- A quantidade e variedade das drogas justificam a exasperação da pena-base, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/06.

10- O tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo possível a modulação da fração de redução conforme a quantidade e natureza das drogas, sem incorrer em bis in idem quando não valoradas na primeira fase.

11- A majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 incide quando comprovado o nexo entre a posse de arma de fogo e a atividade de tráfico, como meio de garantir a mercancia ilícita.

12- A reincidência justifica a exasperação da pena na segunda fase e a fixação de regime inicial mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13- Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, inclusive com base em denúncia e monitoramento prévio.

2. O depoimento de policiais constitui prova idônea para condenação quando coerente e corroborado por outros elementos.

3. É vedada a valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em elementos inerentes ao tipo penal.

4. A quantidade e variedade de drogas autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

5. A minorante do tráfico privilegiado deve observar os requisitos legais e admite modulação da fração conforme as circunstâncias do caso.

6. A majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 incide quando demonstrado o vínculo entre a arma de fogo e a atividade de tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, §4º, 40, IV, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22/06/2021; STJ, HC 900.119/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03/09/2025; STJ, REsp 2.148.822/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; STJ, AgRg no HC 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/08/2025; STJ, AREsp 2.685.388/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024; TJES, Apelação Criminal 012190085485, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
KLEYTON ANTONIO DEL ́CARO e ENTONI DO NASCIMENTO SANTANA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz,
que condenou Entoni pela prática do crime do art. 33, caput da Lei 11.343/04 à pena de
11 (onze) anos e 07 (sete) dias de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta) dias multa, em regime inicial fechado,
e Kleyton pelo crime do art.
33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06
, aplicando-lhe a pena de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis)
dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o réu Kleyton alega nulidade da busca domiciliar, bem como pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a redução da pena-base e o decote da majorante (id.
17870659
).

Por sua vez, o réu Entoni pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (id.
18178162
).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id.
18178165
). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id.
18401969
).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
KLEYTON ANTONIO DEL ́CARO e ENTONI DO NASCIMENTO SANTANA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz,
que condenou Entoni pela prática do crime do art. 33, caput da Lei 11.343/04 à pena de
11 (onze) anos e 07 (sete) dias de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta) dias multa, em regime inicial fechado,
e Kleyton pelo crime do art.
33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06
, aplicando-lhe a pena de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis)
dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o réu Kleyton alega nulidade da busca domiciliar, bem como pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a redução da pena-base e o decote da majorante (id. 17870659).

Por sua vez, o réu Entoni pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (id. 18178162).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 18178165). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 18401969).

Pois bem.

De acordo com a denúncia,
“no dia 02 de dezembro de 2023, por volta das 22h44min, na Rua Lirio, Bairro São Marcos, nesta Comarca, o denunciado ENTONY transportou e entregou 35 (trinta e cinco) pedaços grandes de maconha e 03 (três) unidade de haxixe, que foram recebidos e mantidos em depósito pelos denunciados KLEYTON e PATRICK, além de 18 (dezoito) comprimidos de ecstasy e 02 (dois) papelotes de cocaína, armazenados por KLEYTON e PATRICK, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, conforme auto de apreensão. Nas mesmas condições de hora e local, os denunciados KLEYTON e PATRICK praticaram o crime de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo, eis que possuíam, no interior da residência, 01 (um) revólver, calibre 32 (trinta e dois), marca Taurus, nº 47893, com 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre”.

No que tange à violação de domicílio, firmo a compreensão de que
“o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

In casu,
entendo que o ingresso na residência está respaldado em fundadas razões e, por isso, não se apresenta como indevida violação de domicílio.

De acordo com as provas dos autos, os policiais receberam informações do Delegado de Polícia de que um indivíduo de camisa branca estaria fazendo entrega de entorpecentes na residência e, quando lá chegaram, visualizaram o réu Entoni, trajando camisa branca, adentrando na residência na posse de uma mochila e, posteriormente, saindo sem ela, razão pela qual foi abordado. Na abordagem, Entoni confirmou a existência de entorpecentes dentro da mochila deixada na residência.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em que se manteve a condenação do paciente por tráfico de drogas, com pena de 1 ano e 8 meses de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 166 dias-multa.

2. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar sem mandado judicial, baseada em denúncia anônima específica, na realização de monitoramento pelos agentes policiais, na visualização de ato de mercancia e no indicativo do usuário de que acabara de comprar a droga na casa do paciente, configura justa causa para ingresso em domicílio e se há elementos suficientes para a condenação por tráfico de drogas.

3. A busca domiciliar sem mandado é válida quando há fundadas razões, posteriormente justificadas, que indiquem flagrante delito, conforme entendimento do STF e do STJ.

4. No caso, a entrada na residência foi precedida de denúncia anônima específica, campana e visualização de atos de mercancia no interior do imóvel, sendo a busca, portanto, legítima.

5. A reavaliação da versão fática apresentada pela defesa demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6 . Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 900.119/DF, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.) GRIFEI.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA A FUNDAMENTAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO ADEQUADA E RELEVÂNCIA DA QUANTIDADE DE DROGA NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto por Danilo Alves Ferreira dos Santos e Eduardo Barboza contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que deu provimento à apelação criminal ministerial para manter condenação pelo crime de tráfico de drogas, com fundamentação sobre a legalidade do ingresso policial no domicílio dos recorrentes sem autorização judicial e sobre a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio ao ser realizada abordagem policial sem autorização judicial; (ii) estabelecer se é aplicável a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e se a quantidade de drogas apreendidas justifica a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial é considerada lícita, pois foi fundamentada em denúncia anônima e monitoramento prévio do local, culminando na visualização de movimentação suspeita que configurou flagrante delito de tráfico de drogas. A situação de flagrância justifica o ingresso dos policiais no domicílio sem necessidade de ordem judicial, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

4. A quantidade significativa de droga apreendida (aproximadamente 400 kg de maconha) constitui circunstância que agrava a pena-base, em observância ao art. 42 da Lei de Drogas, configurando elevada lesividade social.

5. A causa de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado, no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, não é aplicável, pois os elementos dos autos indicam dedicação dos recorrentes à atividade criminosa, evidenciada pelo volume de droga e pelo esquema logístico empregado, com a participação de terceiros, transporte interestadual e uso de veículo roubado.

6. O exame das provas requer revolvimento fático-probatório, o que inviabiliza a revisão da decisão em sede de recurso especial, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. RECURSO DESPROVIDO.

(REsp n. 2.148.822/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) GRIFEI.

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que ocorreu no caso.

Forte em tais premissas, rejeito a alegação de nulidade da prova por suposta violação indevida de domicílio.

A defesa objetiva ainda a absolvição dos recorrentes por insuficiência probatória.

Sem razão.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e pelo laudo químico n. 10125/2023, em que se detectou a presença de “MDA (tenanfetamina)”, “tetrahidrocanabinol-THC” e “benzoilmetilecgonina” (id. 17834742), bem como laudo pericial 18.853/2023 que concluiu que o armamento apreendido é eficiente para da realização de tiros (id. 17834743).

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva está evidenciada nos depoimentos prestados, na esfera policial e em juízo, pelos policiais militares, que participaram da diligência que resultou na apreensão das drogas.

A testemunha, policial militar
Walace Belinassi
, relatou,
em juízo,
que estava na condução da viatura e confirmou o recebimento de denúncia e visualizou quando o indivíduo de camisa branca ingressou na residência e posteriormente foi abordado.

Em juízo,
a testemunha policial militar
Vinicius Falcão Rodrigues disse não se recordar da ocorrência.

O réu Entoni
, em seu interrogatório, negou a propriedade da droga. Já o réu Kleyton afirmou que os entorpecentes eram de propriedade de Entoni e que não sabia da existência de entorpecentes na mochila. Por sua vez, o réu Patrick afirmou que não conhecia Entoni e estava na residência de Kleyton para comprar drogas quando ele (Entoni) chegou e entregou uma mochila, que Kleyton guardou próximo à geladeira.

Verifico que o depoimento prestado pelo policial militar que participou da ocorrência que culminou na apreensão de drogas e resultou na respectiva prisão em flagrante, revela a prática da traficância, sendo descabida a tese absolutória.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

Ademais, é incontroverso que Entoni entregou a mochila na residência de Kleyton. Vale registrar que, na esfera policial Entoni já havia confirmado que entregou a mochila contendo a droga para Kleyton, alterando parcialmente sua versão em Juízo. Como visto, os policiais visualizaram quando Entoni entregou a mochila com os entorpecentes na residência de Kleyton, posteriormente localizada no congelador, não sendo crível a versão dos réus de que não sabiam da existência das drogas no interior da mochila. Ademais, o próprio corréu Patrick afirmou que estava na residência de Kleyton para comprar drogas, corroborando a realização do tráfico de entorpecentes no local da apreensão.

Como bem asseverado pela Procuradoria de Justiça:

“O apelante KLEYTON reconheceu, em juízo, que ENTONI deixou uma mochila em sua residência, ainda que tenha alegado desconhecer o conteúdo. De igual modo, ENTONI admitiu ter transportado e deixado a mochila no imóvel de KLEYTON. Insta destacar que a prova testemunhal não se sustenta exclusivamente na memória dos agentes estatais. Portanto, ainda que haja lapsos de memória quanto a detalhes periféricos da ocorrência — circunstância compreensível diante do decurso do tempo e da rotina funcional dos agentes —, subsiste núcleo fático incontroverso: a mochila foi efetivamente levada por ENTONI e deixada na residência de KLEYTON”.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à análise da dosimetria da pena.

-Do réu Entoni

A pena-base foi fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa pela valoração da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime.

Culpabilidade: Desfavorável. O réu agiu com intensa reprovabilidade, optando por se engajar na atividade ilícita de comercialização de drogas ao transportar entorpecentes em nome de terceiros. Antecedentes: Neutros, por não haver condenações com trânsito em julgado. Conduta Social: Neutra. Personalidade do Agente: Neutra. Motivos: Desfavoráveis. O réu agiu por ganância e lucro fácil (o simples transporte na cadeia do tráfico), desconsiderando o grave dano social da prática criminosa. Circunstâncias do Crime: Desfavoráveis. A conduta de transportar entorpecentes para um local que servia de depósito de grande variedade de drogas, balança de precisão e arma de fogo, denota maior gravidade no
modus operandi
e no contexto fático. Consequências do Crime: comuns. Comportamento da Vítima: Neutro (a Coletividade). Natureza e Quantidade da droga (Art. 42 da Lei 11.343/06): utilizadas na terceira fase do cálculo da pena.

Como é sabido, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentada em elementos concretos necessários à individualização.

Ocorre que a valoração negativa das circunstâncias encontra-se desacompanhada de fundamentação idônea, merecendo ser afastada, com exceção dos antecedentes.

O magistrado se utilizou de elementos inerentes ao tipo penal para valoração da culpabilidade, o que merece decote já que não demonstrada a maior reprovabilidade da conduta.

De igual forma, o “espírito de ganância” também não serve para fundamentar os motivos do crime já que o lucro fácil está contido na conduta de comercializar a droga.

Já as circunstâncias do crime foram corretamente valoradas já que no mesmo contexto houve de apetrechos para o tráfico que denotam uma maior gravidade da conduta.

Assim, redimensiono a pena-base para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Por fim, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

O magistrado aplicou o redutor na fração de 1/6, considerando a
“variedade e quantidade da droga e circunstâncias da prisão”.

É certo que
a quantidade e a natureza das drogas podem modular a fração do tráfico privilegiado, desde que não valoradas na primeira fase da dosimetria, respeitando o princípio do ne bis in idem, sendo este o caso dos autos.

Assim, reduzo a pena em 1/6,fixando-a definitivamente em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
diante do
quantum
de pena, sendo incabível a substituição por restritivas de direitos.

-Do réu Kleyton

A pena-base foi fixada em 0
9 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa pela valoração da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, bem como a variedade e quantidade de droga.

Culpabilidade: Desfavorável. Agiu com intensa reprovabilidade, utilizando sua residência como centro de depósito (núcleo "guardar") de entorpecentes com apetrechos (balança). Antecedentes: Neutros (a condenação anterior será analisada na segunda fase). Conduta Social: Neutra. Personalidade do Agente: Neutra. Motivos: Desfavoráveis. O réu agiu por ganância e lucro fácil, em detrimento da saúde pública. Circunstâncias do Crime: Desfavoráveis. O crime foi praticado em sua residência, utilizada como ponto de depósito, indicando uma estrutura mais grave de traficância. Consequências do Crime: Desfavoráveis. O tráfico de drogas fomenta a criminalidade e a violência e destrói famílias, gerando gravíssimas consequências sociais. Comportamento da Vítima: Neutro. Natureza e Quantidade da droga (Art. 42 da Lei 11.343/06): Desfavoráveis. A variedade (cocaína, haxixe, ecstasy, maconha) e a quantidade dos entorpecentes revelam alto potencial lesivo e periculosidade social.

Pelos motivos já expostos, entendo pelo decote da culpabilidade e motivos do crime, mantendo a valoração das circunstâncias com reforço argumentativo para considerar que a apreensão de apetrechos para o tráfico denotam uma maior gravidade da conduta.

Destaco ainda que a quantidade de droga não pode ser considerada ínfima e justifica o incremento da pena,
nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, que confere peso preponderante à natureza e à quantidade da substância.

Assim, redimensiono a pena-base para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, majoro a pena em 1/6,fixando-a em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão. 887

Na terceira fase,
sem razão a defesa quando pleiteia o decote da majorante já que comprovado que o réu portava arma de fogo em contexto de tráfico de drogas. Conforme já decidiu o STJ, “
a majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 aplica-se quando o uso de arma de fogo está intrinsecamente ligado ao tráfico, servindo como meio de intimidação para garantir o êxito da mercancia ilícita, exigindo-se nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma e o crime de tráfico”
(AREsp n. 2.685.388/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 6/12/2024).

Assim, presente a majorante do art. 40, inciso IV da Lei 11.343/06, houve o aumento da pena em 1/6 , razão pela qual fixo a pena definitiva em
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.035 (mil e trinta e cinco) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
fechado
diante do
quantum
de pena, sendo incabível a substituição por restritivas de direitos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para fixar a pena de Entoni em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e de Kleyton em 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.035 (mil e trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.